Tribunal: TJDFT
Processo: 0748940-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748940-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID EVERTON SOUZA COSTA IMPETRANTE: ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI, cujo objetivo é a soltura do paciente DAVID EVERTON SOUZA COSTA, preso em flagrante em 14/11/2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, 307, caput, e 330, caput, todos do Código Penal, nos autos do processo n. 0718458-25.2023.8.07.0009, conforme decisão exarada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Consta do Relatório Final do Inquérito Policial n. 1.137/2023 - 32a DP que (ID. 53487502 - fls. 35/36): “No dia 13/11/2023 foi conduzido a esta DP, por policiais militares, DAVID EVERTON SOUZA COSTA, já qualificado, preso em flagrante por transportar em proveito próprio um aparelho celular produto de roubo, atribuir-se falsa identidade e desobediência, fato ocorrido na Qr 120, Conjunto 14, em frente ao Lote 13, via pública, Samambaia-DF. A materialidade e autoria está consubstanciada nas oitivas colhidas e apreensão do aparelho celular produto de roubo, conforme ocorrência n.o 8.052/2022- 26aDP. Quanto as circunstâncias, consoante depoimento dos envolvidos, por volta de 22:30hs, no local indicado, os militares abordaram o indiciado conduzindo o veículo VOLVO/XC 90, baixado (sucata), vinculado a placa JGO1701/DF, mas sem placa de identificação. Por ocasião da abordagem, por responder a processos criminais, o indiciado atribuiu-se falsamente a identidade de terceiro e em determinado momento fugiu correndo dos policiais, não obedecendo aos comandos de parar e, ao ser alcançado, ofereceu resistência passiva para não ser algemado e preso. Quanto ao veículo, o indiciado alegou ser produto de leilão, sendo solicitada perícia. Em consulta ao aparelho celular do indiciado, foi constatado ser produto de roubo, o qual alegou ter adquirido na feira do rolo, ciente da origem duvidosa do mesmo. Ao ser interrogado, o indiciado alegou ter adquirido o celular por R$. 500,00 na feira do rolo, confessando ter atribuído a sí identidade falsa e fugir da abordagem policial”. Na audiência de custódia (ID. 53487502 – fls. 59/61), o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que a decretação da custódia se deu ao arrepio da lei, porquanto os crimes imputados não possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, bem como não foram cometidos mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Ademais, argumenta que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito, além de fazer alusão ao princípio da homogeneidade, afirmando que, ainda que haja condenação ao final do processo, a pena não passará de 4 (quatro) anos, pelo que seria o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, a teor do que dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal, é admissível a prisão preventiva nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A esse respeito, ao contrário do que argumenta a Impetrante, tem-se que na hipótese dos autos é possível a prisão preventiva, uma vez que se trata de imputação por concurso de crimes de modo que, para os fins do quanto previsto no dispositivo legal mencionado, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais violados. Nesse sentido, a doutrina destaca que: “nos casos de concursos de crimes imputáveis à mesma pessoa, deve ser levado em consideração o quantum resultante da somatória das penas nas hipóteses de concurso material (CP, art. 69) e de concurso formal impróprio (CP, art. 70, in fine), assim como a majoração resultante do concurso fomral próprio (CP, art. 70, 1a parte) e do crime continuado (CP, art. 71)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 1046). No caso, as sanções máximas dos delitos imputados ao paciente (receptação, falsa identidade e desobediência), quando somadas, superam o patamar de 4 (quatro) anos de privação de liberdade. Confira-se: “Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”. Está, portanto, preenchido o requisito objetivo inserido no art. 313, I, do Código de Processo Penal, ausente ilegalidade neste ponto. Ainda, no caso dos autos, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 1.137/2023 - 32a DP, principalmente através dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial (ID. 53487502 – fls. 5/9), Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 53487502 – fl. 29) e Comunicação de Ocorrência Policial n. 8.052/2022-0 (ID. 53487502 – fls. 31/33). Verifica-se, ademais, que a decisão proferida pela autoridade indicada como coatora se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Consoante a decisão impugnada (ID. 53487502 – fls. 59/61): “Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui passagens criminais anteriores e agora novamente é flagrado em situação suspeita, tendo, inclusive, tentado fugir dos policiais, o que levante um alerta quanto ao risco à aplicação da lei penal. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado David justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública”. Assim, inexistem, ao menos por ora, dados suficientes para amparar o pleito da Impetrante, mormente considerando que o paciente ostenta diversas passagens pretéritas pelo sistema de justiça criminal, conforme se nota do documento de ID. 53494486 (processos n. 0000652-91.2018.8.07.0009, 0712846-48.2019.8.07.0009, 2018.01.1.010135-3). Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade dos delitos imputados ao paciente, senão que diz respeito à sua vida pregressa, o que efetivamente constitui fundamento hábil a amparar a decretação da prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Cumpre anotar também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. Ainda, acrescente-se que não prospera a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, porquanto descabe a realização, nesta seara, de antecipação em tese da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente na sentença. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença” (RHC n. 162.518/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator